Tribunal: STF
Processo: HC 71216
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
E  M E  N  T A:  I.  "Habeas-corpus": prequestionamento
inexigivel:  dado que pode ser deferido de oficio, não e de reclamar,
para  o conhecimento de "habeas-corpus" contra decisão denegatoria de
grau inferior, o prequestionamento dos fundamentos da impetração.
              II.  Alegações improcedentes  de falta de fundamentação
de  prisão preventiva e  alegação de falta  de base probatoria para a
denuncia insusceptivel de exame no "habeas-corpus".